Tribunal: TJBA
Processo: 8002803-77.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002803-77.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIOVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. CASO FORTUITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da suposta interrupção do serviço de telefonia móvel, ocorrida entre os dias 11 e 14 de junho de 2018. O apelante alega que, mesmo adimplente, permaneceu incomunicável durante o período, o que lhe teria causado relevantes prejuízos de ordem moral, pleiteando reparação no valor de R$ 10.000,00. Em contrarrazões, a apelada impugnou a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça ao apelante; (ii) determinar se a interrupção temporária do serviço de telefonia configura falha na prestação do serviço passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida com base em declaração de hipossuficiência firmada pela parte, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, cuja veracidade é presumida até prova em contrário. Inexistindo elementos objetivos nos autos que infirmem essa presunção, não há razão para revogação do benefício.

A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da prestadora de serviços objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Ainda que haja responsabilidade objetiva, subsiste a obrigação do consumidor de demonstrar o dano moral efetivamente sofrido, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

A mera interrupção temporária do serviço, sem comprovação de abalo à dignidade, vexame ou sofrimento intenso, não é suficiente para justificar indenização por dano extrapatrimonial, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

De acordo com o art. 6º, §3º, da Lei nº 8.987/95, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a interrupção por razões técnicas ou emergenciais. A ocorrência de evento climático adverso, não controlável pela concessionária, configura caso fortuito apto a romper o nexo de causalidade.

Admitir a configuração de dano moral in re ipsa em casos genéricos e não comprovados de falha de serviço estimularia o uso do Judiciário como meio de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, para fins de concessão da gratuidade da justiça, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

A interrupção temporária do serviço de telefonia, desacompanhada de prova do dano à personalidade, não configura, por si só, hipótese de indenização por danos morais.

A ocorrência de caso fortuito, devidamente demonstrada, afasta o dever de indenizar da concessionária de serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §3º, e 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001730-70.2018.8.05.0063, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 11.09.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000172-74.2019.8.05.0048, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 31.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002803-77.2018.8.05.0063
, em que figura como apelante
DIOVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA
e apelada
CLARO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora.

Salvador, .